Tribunal: TJMT
Processo: 1035725-79.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035725-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MELISSA SARZI SARTORI - CPF: 865.386.591-87 (ADVOGADO), MARIA INEZ LUCCA - CPF: 482.917.060-34 (AGRAVANTE), GEISA LUCCA - CPF: 789.279.941-91 (AGRAVANTE), MILTO LUCCA JUNIOR - CPF: 862.450.741-34 (AGRAVANTE), FELIPE LUCCA - CPF: 030.151.391-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO FAISAL IBRAHIM ABDULRAHMAN YOUNES - CPF: 733.044.331-04 (AGRAVADO), MARIA DIVINA BOHRER YOUNES - CPF: 028.750.827-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), RODRIGO GARCIA SANT ANNA BEVILAQUA - CPF: 023.841.969-01 (ADVOGADO), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), RODRIGO GARCIA SANT ANNA BEVILAQUA - CPF: 023.841.969-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Habilitação de Crédito. Inventário. Contrato Particular De Compra E Venda. Dívida Controvertida. Impugnação Pelo Espólio. Impossibilidade de Julgamento do Mérito da Dívida no Inventário. Necessidade de Remessa às Vias Ordinárias. Sentença Anulada.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da sentença de improcedência do pedido formulado em incidente de Habilitação de Crédito, sob o fundamento do reconhecimento da prescrição da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas requeridas pelas partes; (ii) estabelecer se é possível ao Juízo do Inventário reconhecer a prescrição da pretensão de crédito, diante da existência de impugnação pelo Espólio.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 643 do CPC, havendo impugnação à Habilitação de Crédito, o Juízo do Inventário deve remeter o credor às vias ordinárias, sendo-lhe vedado decidir sobre a existência, exigibilidade ou prescrição da dívida.

4. Havendo impugnação relevante ao crédito, como no caso dos autos, em que o Espólio alega tanto a quitação quanto a prescrição da obrigação, deve o Juiz do inventário limitar-se a remeter o credor às vias ordinárias, não sendo admissível o julgamento de mérito da pretensão no bojo do Inventário.

5.
O vício que impõe a anulação da sentença não está no cerceamento de defesa, mas no fato de o Julgador ter ultrapassado os limites legais do incidente de Habilitação de Crédito, decidindo questão controvertida que exige Ação autônoma para adequada instrução e julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: Havendo impugnação relevante ao pedido de habilitação de crédito em inventário, o Juízo deve remeter o requerente às vias ordinárias, sem apreciar a prescrição da pretensão da obrigação.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 642 a 645. CC, arts. 205 e 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.045.640/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28.04.2023; TJ-RS, AC 70069779247, Rel. Des. Sandra Brisolara Medeiros, j. 29.03.2017.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Inez Lucca e outros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da Habilitação de Crédito n. 1000158-13.2023.8.11.0111.

O Juiz singular julgou improcedente o pedido em razão da prescrição da pretensão e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Em preliminar, os Recorrentes alegam cerceamento de defesa, uma vez que foi indeferido o pedido de produção de provas.

No mérito, afirmam que a decisão violou os artigos 373, I, e 643, ambos do CPC, uma vez que existia controvérsia relevante entre as partes, o que impunha a remessa do incidente às vias ordinárias e a realização da instrução probatória necessária.

Quanto à prescrição, sustentam ser aplicável o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, dada a natureza contratual da obrigação inadimplida, decorrente de contrato de compra e venda de imóvel rural.

Subsidiariamente, defendem que, mesmo sob o prazo quinquenal, o termo inicial para contagem é da abertura do Inventário (ocorrida em 2020), e não o vencimento da obrigação (2013), razão pela qual não há prescrição consumada.

Argumentam, ainda, que a Habilitação de Crédito não se confunde com Ação de cobrança, tratando-se de incidente de jurisdição voluntária, o que impede a aplicação automática do prazo prescricional.

Pleiteiam o provimento do Recurso e o reconhecimento da nulidade da decisão por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para ampla produção de provas.

Alternativamente, requerem seja afastado o reconhecimento da prescrição, com o prosseguimento do incidente.

Subsidiariamente, pugnam pela reforma da decisão agravada, com a remessa do incidente às vias ordinárias e reserva de bens suficientes.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 321637383).

Contraminuta juntada no Id. 324082392.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Inez Lucca e outros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos da Habilitação de Crédito n. 1000158-13.2023.8.11.0111.

Ao que se extrai dos autos, os Recorrentes
Maria Inez Lucca (viúva, idosa e aposentada), Geísa Lucca, Milto Lucca Júnior e Felipe Lucca, promoveram pedido de Habilitação de Crédito no Inventário de
Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes
, falecido em 12/02/2020, representado pela Inventariante Maria Divina Boeher.

Alegaram que, em decorrência de contrato particular de compra e venda celebrado em 28/01/2010, o falecido
Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes
adquiriu o imóvel rural denominado “Fazenda JG”, pelo valor total de R$ 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais), dos quais R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) permaneceram pendentes de quitação até a data do falecimento do comprador, em 12/02/2020.

Aduziram que o pagamento foi promovido de forma irregular e que cessou após o falecimento do comprador.

Informaram que a dívida não foi incluída no rol de passivos no processo de Inventário do falecido. Diante disso, requereram a habilitação do crédito no Inventário, com reserva de bens suficientes à sua quitação.

Na impugnação, o Espólio de Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes sustentou a inexigibilidade da dívida.

Alegou que, conforme cláusula expressa do Instrumento particular de compra e venda, cada parcela deveria ser representada por nota promissória, a ser devolvida ao devedor a cada quitação. Sustentou que a falta de apresentação dessas notas acarreta presunção de quitação da dívida, pois a devolução dos títulos era condição de prova do não pagamento.

Argumentou, ainda, que o crédito pretendido está prescrito, uma vez que a última parcela venceu em 30/05/2013, e a habilitação só foi requerida em 2023, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Na fase de especificação de provas, os Recorrentes requereram a produção de prova oral e complementação documental, enquanto o Espólio de Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes pleiteou o julgamento antecipado do mérito, subsidiariamente requereu a produção de prova testemunhal.

Sobreveio sentença na qual o Juiz de primeiro grau, inicialmente, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa. No mais, indeferiu o pedido de produção de prova oral, por reputá-lo genérico.

Ao final, reconheceu a prescrição da pretensão de exigir o crédito contratual, aplicando o prazo de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, com termo inicial fixado na data do vencimento da última parcela (30/05/2013), motivo pelo qual julgou improcedente o pedido de Habilitação de Crédito e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Ainda condenou os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observando-se, contudo, os efeitos da gratuidade de justiça concedida.

Inconformados, os Autores interpuseram este Recurso de Agravo de Instrumento.

Alegam, em preliminar, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral (depoimentos pessoal e testemunhal) e a complementação documental. Contudo, o próprio limite cognitivo do incidente demonstra que a controvérsia probatória não poderia ser solucionada no inventário, devendo ser apreciada em ação própria.

Sustentam que a decisão violou os artigos 373, I, e 643, ambos do CPC, uma vez que existia controvérsia relevante entre as partes, o que impunha a remessa do incidente às vias ordinárias e a realização da instrução probatória necessária.

No que se refere ao reconhecimento da prescrição, defendem os Agravantes que houve aplicação equivocada do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, por se tratar de obrigação contratual decorrente de inadimplemento de contrato de compra e venda de imóvel rural, cuja prescrição deve observar o prazo decenal previsto no artigo 205 do mesmo diploma legal.

Ressaltam que, ainda que se admita a aplicação do prazo de cinco anos, o termo inicial da contagem da prescrição, no caso de Habilitação de Crédito em Inventário, é a data de sua abertura, ocorrido em 2020, e não o vencimento da obrigação, o que também afasta a tese prescricional acolhida pelo Julgador singular.

Afirmam, também, que a habilitação de crédito tem natureza distinta da Ação de cobrança ou Execução, por ser um procedimento incidental no bojo do inventário, regulado pelos artigos 642 a 645 do CPC, não podendo sofrer a mesma interpretação restritiva quanto a prazos prescricionais.

A razão está com os Agravantes.

Nos termos do artigo 642 do CPC, é facultado ao credor, antes da partilha, requerer a habilitação de crédito perante o Juízo do Inventário, desde que instruído com prova literal da dívida. Concordando as partes com o pedido, o Juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento.

Caso contrário, não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias (artigo 643 do CPC). O parágrafo único do dispositivo complementa que o Juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

Na hipótese, o Espólio de Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes impugnou expressamente o crédito, tanto sob a alegação de quitação integral, quanto por possível prescrição da dívida, o que, por si só, impõe a remessa às vias ordinárias, conforme entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência.

Segundo Alexandre Guerra, a expressão
"vias ordinárias"
, empregada pelo artigo 643 do CPC, não indica necessariamente o rito ordinário, mas sim o ajuizamento de Ação própria para discussão do crédito, como Ação de Cobrança, Monitória ou Execução, conforme o caso:

(...) b) habilitação de crédito no inventário e discordância de algum interessado:
se qualquer interessado discordar da habilitação de crédito, discordância que não precisa ser fundamentada, o juiz remete o credor às “vias ordinárias”
, expressão do art. 643 do CPC, cujo significado é
remessa para exigência do crédito por meio de ação própria
, pela recusa do interessado em fazer o pagamento amigável no próprio inventário. Essa ação própria, ao contrário do que a referida expressão parece indicar, não é necessariamente ação “ordinária”, ou, de forma mais adequada aos ritos do CPC de 2015, ação pelo procedimento comum, podendo ser, conforme o caso,
ação de cobrança, esta sim pelo rito comum, monitória ou execução de título executivo extrajudicial
. (Curso de Direito Civil - Vol. 4 - Ed. 2025. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2025.) (sem grifos no original)

Bruschi (2025) reforça essa compreensão ao explicar que:

Parece-nos que, na habilitação do crédito, o credor não exerce o direito de ação, propondo uma demanda judicial contra o espólio no juízo orfanológico. Ele formula um simples pedido de reconhecimento do seu crédito. Se aceito por todas as partes, será habilitado o respectivo crédito. Se não for admitido, o credor deve buscar as vias ordinárias, aí sim, propondo uma demanda judicial, através do exercício do direito de ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que, havendo impugnação, o Juiz do inventário não pode decidir sobre a existência ou exigibilidade do crédito, devendo tão somente remeter o requerente às vias ordinárias. Nesse sentido, destaca-se:

(...)
A existência de impugnação de interessado à habilitação de crédito em inventário, impõe ao juízo do inventário a remessa das partes às vias ordinárias
, ainda que sobre o mesmo juízo recaia a competência para o inventário e para as ações ordinárias (tal como ocorre nos juízos de vara única), pois, nos termos do art. 1.018 do CPC/1973 (art. 643 do CPC/2015),
constitui ônus do credor não admitido no inventário o ajuizamento da respectiva ação de conhecimento
, não competindo ao juiz a conversão do pedido de habilitação na demanda a ser proposta, em substituição às partes.(STJ, 3ª Turma. REsp 2.045.640/GO Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. DJe 28.04.23).

Em outras palavras, a Habilitação de Crédito não se destina à cognição exauriente sobre a existência da dívida. Questões relativas à exigibilidade, quitação ou prescrição do crédito constituem matéria própria de Ação judicial autônoma, de forma que não podem ser apreciadas no âmbito restrito do Inventário.

Nesse contexto, havendo impugnação por qualquer interessado, cabe ao credor habilitante ajuizar a Ação cabível para a declaração e eventual satisfação de seu crédito, pois não compete ao Juízo do Inventário adentrar no mérito da obrigação controvertida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO.
VIA INADEQUADA PARA O DECRETO DE PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA.
DESCONSTITUIÇÃO. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. HABILITAÇÃO NEGADA.
REMESSA DA COBRANÇA ÀS VIAS ORDINÁRIAS
. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.017, § 1º, DO CPC. RESERVA DE BENS REJEITADA. ILIQUIDEZ E INCERTEZA DO CRÉDITO. O incidente de habilitação de crédito em inventário
não é a via adequada para o decreto judicial de prescrição da dívida diante da falta de elementos de prova que possibilitem a análise e o julgamento seguro da arguição, devendo ser desconstituída a decisão a quo que acolheu a preliminar de mérito.
Havendo discordância dos herdeiros com a pretendida habilitação de crédito decorrente de contrato de abertura de crédito bancário firmado pelo de cujus,
a pretensão de cobrança deve ser remetida às vias ordinárias
, conforme disciplina o caput do art. 1.017 do CPC, não se admitindo a habilitação nos autos do inventário.
Não se tratando de crédito líquido e certo, resulta inviabilizada a reserva de bens em garantia da dívida
. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70069779247 RS, Relator.: Sandra Brisolara Medeiros, j: 29/03/2017, Sétima Câmara Cível, p. 05/04/2017 - sem grifos no original).

Nessas circunstâncias, a sentença recorrida deve ser anulada, não por cerceamento de defesa, já que será plenamente possível às partes discutir o crédito em Ação própria, com ampla instrução probatória, mas sim por vício de procedimento, pois o Juiz singular extrapolou os limites legais do incidente de Habilitação, ao deliberar sobre matéria que exige cognição exauriente, incompatíveis com a finalidade da via eleita.

Portanto, a decisão impugnada violou o artigo 643 do Código de Processo Civil, ao julgar o mérito da pretensão com base na prescrição da dívida, matéria que não pode ser examinada nos autos do Inventário quando há impugnação relevante.

Diante da discordância apresentada pelo Espólio e da natureza controvertida do crédito, a solução processualmente adequada é a remessa do pedido às vias ordinárias, o que permite ao credor, caso queira, ajuizar Ação própria para discutir a existência e exigibilidade da dívida.

As demais questões suscitadas no Recurso ficam prejudicadas diante da anulação da sentença.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso,
anulo a sentença recorrida
e determino que o Juiz singular observe os limites legais do procedimento de Habilitação de Crédito, nos termos do artigo 643 e seguintes do CPC, com a remessa do pedido às vias ordinárias se for o caso.

Deixo de majorar os honorários recursais em virtude do parcial provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026